Tribunal: TJDFT
Processo: 0022355-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCURADOR. RENÚNCIA AO MANDATO. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 475, CC. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ.
1. Após a comunicação da renúncia do mandato do procurador, a construtora/apelante foi intimada a regularizar sua representação processual no endereço declinado nos autos, sendo frustradas as intimações por via postal e por oficial de justiça;
2. A parte tem o dever de manter atualizado o seu endereço, nos termos do art. 77, inciso V, CPC, de forma que presume-se efetivada a intimação recebida no endereço constante dos autos (precedentes);
3. Não atendida a determinação para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, o art. 76, § 2o, CPC, determina que o Relator não conheça do recurso, se a parte é recorrente, e determine o desentranhamento das contrarrazões, se a parte é recorrida.
4. O simples fato do consumidor ajuizar a ação após averbação do habite-se e estando o imóvel disponível para o adquirente não descaracteriza o inadimplemento contratual da construtora, apto à rescisão do contrato;
5. O Código Civil conferiu à parte a faculdade de escolher entre a resolução contratual – na modalidade rescisão – ou o cumprimento da obrigação, não competindo ao juiz substituir sua declaração de vontade;
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é vedada a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, conforme o tem 970.
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.Unânime.